Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-32.2012.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001948-32.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADES RURAIS PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO,
AINDA NÃO ATENDIDAS
PELO PROGRAMA LUZ PARA TODOS – TENSÕES INSTALADAS EM MONTANTES INFERIORES AO DEFINIDO NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO 414/2010 – DEVER DE RESTITUIÇÃO –
RECURSO

DESPROVIDO
.

A possibilidade do consumidor de ser ressarcido pelos gastos que teve com a construção de rede de eletrificação rural, ainda não atendida pelo programa Luz para Todos, notadamente aquela que em que a tensão instalada não se revelou ser acima do permitido pela regra do art. 40 da Resolução 414/2010 e que, inclusive, foi posteriormente incorporada pela concessionária de energia elétrica, é questão já resolvida pela jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Ressarcimento julgada procedente para determinar à ré ao
“pagamento do que for apurado, por simples cálculo matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela (fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com juros de mora de 1% a.m., desde a citação”
, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia estabelecida para a condenação.

A apelante argui que o juízo de origem desconsiderou a Resolução n. 414/2010, que preceitua que, para a implementação de determinados projetos de extensão de rede, é de responsabilidade do consumidor arcar com parte ou com a totalidade dos custos das obras, especialmente quando se tratar de rede com tensão superior a 2,3KV.

Diz que referida norma dispõe que a Concessionária somente deve atender gratuitamente solicitações que visem distribuir energia elétrica em tensão inferior a 2,3KV e que, como a rede construída possui tensão de fornecimento superior a 13,8KV, deve contar com a participação financeira do interessado, sendo indevido, portanto, o reembolso do montante por ele gasto.

Afirma inexistir qualquer documento em que ela tenha se comprometido a efetuar o mencionado ressarcimento.

Em contrarrazões, o apelado busca o não conhecimento da Apelação pois seria evidente a inovação recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 113165495 – págs. 75/83).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contrarrazões, o apelado busca o não conhecimento da Apelação pois seria evidente a inovação recursal uma vez que utilizado apenas o argumento de que a restituição dos valores deveria ocorrer no final de 2014.

Todavia, na contestação está assim consignado:

"13. Referida legislação teve sua redação modificada pela Lei n. 10.762, de 11.11.2003. Em síntese, citada lei restringiu a obrigação das concessionárias de universalizarem o atendimento aos usuários de energia que fossem servidos por redes ‘em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kv, e carga instalada na unidade consumidora de até 50KW. Os atendimentos a pedidos de novas ligações que não preenchessem às condições de fornecimento acima referidas deveriam ser feitos nos termos do regulamento específico a ser editado pela ANEEL, após procedimento de audiência pública.

(...)

Por sua vez, o citado §5º, do art. 14 da Lei n10.438/02 estabeleceu que os usuários de energia que pretendessem ser atendidos em tensão inferior a 2,3kV e carga instalada de até 50kW poderiam antecipar o atendimento de suas unidades, financiando a construção da rede pela distribuidora ou construindo a rede por conta própria.

(...)

Só se beneficiam da antecipação das metas de universalização, no âmbito do Programa Luz para Todos, os usuários que possam ser atendidos em tensão inferior a 2,3kV e carga instalada de até 50kW, e não todos os usuários de energia não atendidos na área de concessão."

Portanto, está claro que a apelante também discutiu a matéria pela ótica da intensidade da tensão e da carga.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado ingressou com a Ação com o objetivo de ser ressarcido dos R$120.000,00 que teria investido em 2011 na construção de rede elétrica particular em quatro propriedades (Fazenda Buriti, Fazendas Cruzeiro I e II e Fazenda Real) para fomentar a atividade rural que desenvolve, pelo Programa Luz para Todos.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré/apelante à devolução da importância que for apurada
por “simples cálculo matemático, com base no que foi efetivamente gastos com o projeto aprovado junto a ela (fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m., desde a citação”.

Na sentença constou o seguinte:

"Compulsando os autos, verifica-se que o Autor solicitou junto a Ré atendimento as suas unidades consumidoras localizadas em Zona Rural (fls. 70; 101; 141 e 186), obtendo respostas de que seria necessária a ampliação da rede de distribuição de energia de acordo com o disposto na ANEEL Resoluções de números 223/2003 e 414/2010, a qual sem ônus, desde que a carga instalada seja menor ou igual a 50 KW e demais requisitos."

A apelante ressalta, dentre outras questões, que a isenção integral dos custos com a eletrificação rural promovida pela própria pessoa atinge apenas as unidades consumidoras em que a carga instalada não ultrapassa 50kW e a tensão é inferior a 2,3kV, e que esta última, no caso dos autos, excede essa previsão.

De fato, todas as regulamentações da ANEEL vigentes na época da obra (Resolução n. 223/2003 – artigos 3º e 4º; Resolução n. 250/2007 – artigo 1º, II e III; Resolução n. 414/2010 – artigos 40 e 41; e Resolução n. 488/2012 – artigo 4º, VIII e IX) estabelecem esses limites.

No caso concreto, foi solicitado o fornecimento em tensão de
34,5kV
(Id n. 113165481 – págs. 18, 27 e 36), de modo que ultrapassa significativamente o estipulado nas normas acima referidas.

Conforme registrado nos Projetos n. 105227/GST/OBRAS/2011 e 106446/GST/OBRAS/2011, aprovados pela apelante (Id n. 113165482 – págs. 10 e 14, Id n. 113165484 – págs. 5, 6, 11, 17, 23/25), e nos documentos de Id n. 113165482 – págs. 23, 26, 33, 35, 40, foi destinada às Fazendas Cruzeiro I e II tensão de
19,9kV
, assim como para a Fazenda Buritis (Id n. 113165486 – págs. 5, 10, 19, 21, 34 e 36).

Em relação à Fazenda Real, foi de
7,97kV
(fl. 191), igualmente acima daquele limite.

Ademais, não houve pedido de incorporação da rede construída pelo apelado, como anotado no Ofício expedido pela Procuradoria Federal à ANEEL, órgão vinculado à Advocacia-Geral da União (Id n. 113165493 – págs. 3/4).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação e, com isso, inverter o ônus da sucumbência. No entanto, a verba honorária incidirá sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) N.

0001948-32.2012.8.11.0015

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS DE OLVEIRA DIAS

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento código 167106, proposta pelo aqui apelado e condenou a requerida, aqui apelante, nos seguintes termos: “
ao

pagamento do que for apurado, por simples cálculo matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela (fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com juros de mora de 1% a.m., desde a citação”
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do montante da condenação.

A apelante argui que o juízo de origem desconsiderou a Resolução n. 414/2010, que estabelece que para a implementação de determinados projetos de extensão de rede, é de responsabilidade do consumidor arcar com parte ou com a totalidade dos custos das obras, especialmente quando se tratar de rede com tensão superior a 2,3KV.

Diz que referida norma dispõe que a Concessionária somente deve atender gratuitamente solicitações que visem distribuir energia elétrica em tensão inferior a 2,3KV e que, como a rede construída possui tensão de fornecimento superior a 13,8KV, deve contar com a participação financeira do interessado, sendo indevido, portanto o reembolso da quantia por ele gasta.

Afirma inexistir qualquer documento em que ela tenha se comprometido a efetuar o mencionado ressarcimento.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o não conhecimento da Apelação, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 113165495).

É o relatório
.

O d. Relator, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, concluiu
pelo afastamento da alegação de não conhecimento do apelo
, por não ter verificado a alegada inovação de recurso. No mérito,
deu provimento ao recurso e jugou improcedente a
Ação de Ressarcimento
proposta pelo aqui apelado.

Pedi vista para melhor análise
.

Cuida-se de Ação de Ressarcimento de valor gasto com edificação de redes de energia elétrica, às expensas do autor apelado,
Carlos de Oliveira Dias
, que arguiu ter apresentado junto a requerida projetos para a “construção e instalação de 4 (quatro) redes de energia elétrica em suas propriedades rurais denominada FAZENDA BURITI, FAZENDA CRUZEIRO I e II, e FAZENDA REAL, através do chamado Programa “LUZ PARA TODOS”, todos aprovados sem qualquer objeção.

Alegou que diante da aprovação e autorização para construção, contratou a empresa Eletro Amazônia, legalmente habilitada junto a ANEEL, para realizar a construção e instalação, sendo aprovado pela requerida tanto o projeto elétrico fornecido pela referida empresa como a execução da obra.

Informou que o custo total da obra ficou em R$120.000,00, valor esse arcado exclusivamente por ele, autor, apelado, cuja restituição pretende obter.

A sentença impugnada julgou procedente a ação, condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento do que for apurado, por simples cálculo matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela (fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m., desde a citação.

Condenou, ainda, a requerida apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%

sobre o valor da condenação.

Quanto a alegação de inovação de recurso
, tem-se, assim como verificado pelo i. Relator, que não restou mesmo caracterizada.

Sucede que na contestação, a
Energisa
, aqui apelante, também apresentou a discussão sobre o limite da rede/tensão, conforme fragmento que se transcreve:

“13. Referida legislação teve sua redação modificada pela Lei n. 10.762, de 11.11.2003. Em síntese, citada lei restringiu a obrigação das concessionárias de universalizarem o atendimento aos usuários de energia que fossem servidos por redes ‘em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kv, e carga instalada na unidade consumidora de até 50KW. Os atendimentos a pedidos de novas ligações que não preenchessem às condições de fornecimento acima referidas deveriam ser feitos nos termos do regulamento específico a ser editado pela ANEEL, após procedimento de audiência pública.

(...)

Por sua vez, o citado §5º, do art. 14 da Lei n10.438/02 estabeleceu que os usuários de energia que pretendessem ser atendidos em tensão inferior a 2,3kV e carga instalada de até 50kW poderiam antecipar o atendimento de suas unidades, financiando a construção da rede pela distribuidora ou construindo a rede por conta própria.

(...)

Só se beneficiam da antecipação das metas de universalização, no âmbito do Programa Luz para Todos, os usuários que possam ser atendidos em tensão inferior a 2,3kV e carga instalada de até 50kW, e não todos os usuários de energia não atendidos na área de concessão.”

Rejeita-se, pois, a alegação de não conhecimento da Apelação
, porquanto não verificada a alegada inovação em sede de recurso.

Quanto ao mérito do apelo, consiste saber se a requerida,
Energisa
, aqui apelante, está ou não está obrigada a ressarcir o autor apelado,
que instalou às suas expensas, em suas propriedades rurais,
as redes de energia elétrica, de responsabilidade da requerida apelante
.

Verifica-se do art. 40 da Resolução 414/2010:

“
Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida,
cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW
, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada.
”

Art. 41 da Resolução 414/2010:

“
Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a
carga instalada
após o aumento
não ultrapasse 50 kW
e não
seja necessário realizar acréscimo de fases
da rede em
tensão igual
ou superior a 2,3 kV
.” (grifei).

Na
Fazenda Buriti
,
a rede foi de 34,5Kv
(id. 113165481).

Nos Projetos n. 105227/GST/OBRAS/2011 e 106446/GST/OBRAS/2011, aprovados pela apelante, foi destinada à
Fazenda Cruzeiro I
e
II
a
REDE
tensão de
19,9kV

FLS. 64, id. 113165482.

Na
Fazenda Buritis
também foi utilizada a mesma
quantidade de quilowatts
,
19,9kV
(Id n. 113165486 – págs. 5, 10, 19, 21, 34 e 36).

Em relação à
Fazenda Real, a tensão empregada
foi de
7,97kV
(fl. 191).

Não se verifica que tenha sido necessário realizar
acréscimo de fases
da rede
.
Nos projetos constam numero de fases: 1
, fls. 112, id. 113165484, fls. 131, id. 113165486, fls. 155 id. 113465486.

Importante registrar que ao contestar a ação, a requerida alegou impossibilidade do ressarcimento do valor gasto pelo autor,
não por ter o autor eventualmente excedido limites de KV
, mas porque
entendeu a concessionária aqui apelante que o ressarcimento não era exigível no momento da propositura da ação
,
porquanto poderia ser feito até o final do ano de 2014
.

Veja o fragmento da contestação:

“
No caso em referência, observando-se o disposto no art. 11, §1º da Resolução 223/03, em consonância com o art. 1º do Decreto 7.250/11, verifica-se que o prazo para eventual eletrificação da propriedade do Requerente, sem ônus para este, seria o da concretização da universalização da região,
o que só ocorrerá no final de 2014
..

Portanto,
é certo que eventual exigência de ressarcimento dos valores despendidos com a implantação das redes elétricas não é exigível no presente momento
, razão pela qual não merece prosperar o pleito do Requerente.
” (grifei).

Ainda a contestação:

“
30. No caso do Requerente, este optou por executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado, aguardando o ressarcimento pela Requerida no tempo previsto pelo Plano de Universalização, ou seja, em 312.12.2014 (Decreto n.º 7.520/11).

31. O Requerente, por desconhecer a legislação setorial, argumenta que a restituição de valores gastos com a implantação das redes elétricas que servem suas propriedades deveria ser realizada de imediato.

32. Ocorre que, como visto no item 23 supra, referido dispositivo é claro ao mencionar que o atendimento aos usuários que se enquadrarem nas características do Programa Luz para Todos
deverá ser realizado até o final do ano de 2014, que é o prazo para concretização do Plano de Universalização
.

33. No caso em tela, o Requerente teve sua propriedade eletrificada após a edição do Decreto n. º 7.250/2011, sendo certo que eventual direito de restituição deve respeitar os prazos estipulados por tal ato normativo,
SENDO QUE A PRETENSÃO DO REQUERENTE SOMENTE SERÁ EXIGÍVEL APÓS O ANO DE 2014
, verbis
:”

E neste tocante ao alegado ano limite para o eventual ressarcimento, tem-se que o decreto 9.357/2018, que alterou o Decreto 7.520 de 8.7.2011, que prorrogou o prazo para a universalização do programa Luz para Todos até o ano de 2022 não faz nenhuma ressalva sobre prorrogação do ressarcimento para os usuários que anteciparam gastos com os projetos para eletrificação rural em suas propriedades.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO - ELETRIFICAÇÃO RURAL - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” -
ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UNIVERSALIZAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RESSARCIMENTO IMEDIATO
– NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto Presidencial nº 9.357/2018 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado
.”
(N.U 0003003-04.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (grifei).

Ainda:

AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR – PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO.
O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. O DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES GASTOS COM AS DESPESAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DECORRE DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas,
DENTRE AS QUAIS MERECE DESTAQUE A FACULDADE CONCEDIDA AOS INTERESSADOS DE CONSTRUIR AS REDES COM SEUS PRÓPRIOS RECURSOS, PARA FUTURAMENTE OBTER A RESTITUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS
.
Assim, a prorrogação para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, impondo o dever de restituição dos valores pagos. Pois, a prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa luz para todos e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades
. (TJ-MT - APL: 00054406820148110045 160298/2016, Primeira Câmara Cível, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 18/04/2017, publicado em 25/04/2017).

Ao responder as solicitações do autor, a requerida consignou, às fls. 70 (id. 113165482), fls. 101 (id. 113165484), fls. 141 (id. 113465485) que efetuaria o cadastramento do pedido, bem como o disponibilizaria ao Comitê Gestor Estadual de Universalização – CGEU, para fins de eventual aprovação para o atendimento pelo Programa Luz para Todos.

Também informou a concessionária de energia elétrica requerida que o autor poderia custear as obras, às suas expensas, e que os recursos seriam restituídos até o mês previsto para o término do Programa Luz para Todos, ou 90 dias após a energização da unidade consumidora, prevalecendo o que ocorrer por último.

Logo, construída a rede de energia elétrica às expensas exclusivas do consumidor interessado, cujo projeto foi devidamente aprovado pela concessionária de energia elétrica, também será devido o ressarcimento.

E neste sentido julgado desta mesma e. Câmara. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL –
CONSTRUÇÃO PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –
RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

É DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR COM A EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETUDO QUANDO O PROJETO ELABORADO FOI APROVADO PELA EMPRESA DE ENERGIA
.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC em grau recursal.”
(N.U 0000452-97.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/06/2020) (grifei).

No mesmo sentido veja o fragmento da decisão monocrática proferida pelo STJ no RECURSO ESPECIAL Nº 1.827.082 -
MT
(2019/0209478-8):

DECISÃO

É o relatório.

Decido
.

Sobre o conteúdo normativo do art. 104 do CC/2002, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se manifestar acerca do tema.

Portanto, é inafastável a incidência da Súmula n. 211/STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284/STF. TESES REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E JUROS, COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES.

AGENTE FINANCEIRO. SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 sem indicar em que consistiria o vício, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF.

3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)

Não há falar em contrariedade aos arts. 458 e 535, II, do CPC/1973, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da questão suscitada nos autos. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame do mérito do recurso, o qual foi exaustivamente analisado, circunstância que, de plano, torna imprópria a invocação do referido dispositivo e o conhecimento do recurso especial nessa parte.

No que se refere à Lei n. 10.762/2003, a parte não especificou qual dispositivo foi vulnerado pelo acórdão recorrido, o que faz incidir o texto da Súmula n. 284/STF.

Sobre o tema

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ .NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de indicação, associada às razões pelas quais assim entende a parte, do dispositivo legal tido por violado atrai o enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

3. O Tribunal de origem, após apreciação das provas dos autos, entendeu que a negativa de cobertura não foi apta a gerar danos à intimidade psíquica do recorrente, tendo configurado mero aborrecimento do cotidiano, conclusão esta insusceptível de reexame na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1768088/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Quanto ao tema de fundo,
extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(e-STJ fls. 511/513)
:

É que, conforme art. 3º da Resolução n. 223/03 - ANEEL,
a concessionária prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica é obrigada a realizar ligação de nova unidade consumidora, sem qualquer ônus ao solicitante
.

"Art. 3º, Res. 223/03-ANEEL: A partir da data de publicação desta Resolução, a concessionária deverá atender, sem qualquer ônus para o solicitante ao pedido de nova ligação para unidade consumidora cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, com enquadramento no Grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV." (negritei)

Desse modo, o requerente solicitou a realização dos serviços de eletrificação à concessionária, que respondeu que para atendimento na unidade consumidora seria necessário a ampliação da rede de distribuição de energia e, de acordo com a Resolução ANEEL n. 414/2010 a obra seria realizada sem qualquer ônus, desde que sua carga instalada na U.C. fosse menor ou igual a 50KW.

DISSE AINDA QUE, CONFORME A MENCIONADA RESOLUÇÃO, O SOLICITANTE PODERIA OPTAR PELA
EXECUÇÃO DA OBRA ATRAVÉS DE TERCEIRO LEGALMENTE HABILITADO
,

DESDE QUE HOUVESSE A PRÉVIA APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PELA CONCESSIONÁRIA

e, em caso de antecipação, a obra seria incorporada pela concessionária no ato da energização e o ressarcimento se daria conforme termo de restituição de valores a ser firmado entre as partes. (id. 4863696
)

COM EFEITO, O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE DO APELADO, FOI DEVIDAMENTE APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA
E EXECUTADO POR TERCEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO,
DE MODO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO. (ID. 4863693)

LOGO, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE O SR. PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
FAZ JUS AO REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS NA OBRA DE ELETRIFICAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE RURAL
.

NO QUE CONCERNE A ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DEVIDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS"; O DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9.357/2018, QUE ESTABELECEU NOVO PRAZO PARA 2022, NÃO FAZ MENÇÃO À PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO DAQUELES QUE ANTECIPARAM O PROJETO EM DATA ANTERIOR, COMO É O CASO DO APELADO
.

Desse modo, não há como prorrogar o ressarcimento do valor despendido para mesma data fatal prevista para concretização da universalização do Programa "Luz Para Todos"
.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - RESSARCIMENTO PELO CUSTO DA ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR - DIREITO RECONHECIDO - PRORROGAÇÃO DA DATA DE RESTITUIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PAGAMENTO IMEDIATO - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO EFETUADO E A INCORPORAÇÃO DA REDE AO PATRIMÔNIO - RÉU REVEL - QUESTÕES NÃO CONTESTADAS NO JUÍZO DE ORIGEM - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que Na Apelação o réu revel anteciparam o projeto em data anterior.

só pode suscitar as questões enumeradas no art. 342 do CPC e aquelas já apreciadas no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0001929-74.2013.8.11.0020, Ap 92191/2017, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

Ademais, cumpre registrar que com a incorporação da obra de eletrificação da propriedade rural no patrimônio da apelante, resultará em lucrativa fonte de receita, já que exigirá mensalmente do consumidor o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.

Portanto, o acórdão CONCLUIU PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PELO RECORRIDO,
BEM COMO PELA OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO
, pela concessionária, dos valores despendidos.

Sustentou sua decisão no fato de que os custos com a participação financeira do consumidor seriam revertidos à recorrente, pois a rede de eletrificação rural seria incorporada a seu patrimônio.

Destacou ainda que a prorrogação do prazo para universalização da rede elétrica pelo Programa Luz para Todos não abarcaria a situação descrita nos autos (
DAQUELES QUE ANTECIPARAM O PROJETO EM DATA ANTERIOR À DA PRORROGAÇÃO
).

Para alterar tais fundamentos, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

ALÉM DO MAIS, A DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, PACÍFICA AO AFIRMAR A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM A REDE ELÉTRICA
. Por exemplo:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. "PROGRAMA LUZ DA TERRA".

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA.

RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS. AGRAVO PROVIDO.

1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de eletrificação rural é a data da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

2. "O consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados,
salvo na hipótese de
(i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) -
ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)
. Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra" (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).

3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia à luz do entendimento do STJ. (AgInt no REsp 1700385/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ.
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR
. DECISÃO FUNDADA COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SÃO DEVIDOS NA HIPÓTESE, A JUSTIFICAR O SILÊNCIO DA DECISÃO RECORRIDA A ESSE RESPEITO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida.

2.
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa
, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. O acolhimento da tese (a respeito da responsabilidade de cada contratante e qual espécie de obra) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

5. Nos termos do acórdão proferido por este Colegiado no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, para a fixação de honorários recursais dispostos no artigo 85, § 11, do CPC/2015, é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, entre eles, que o recurso especial tenha sido interposto contra acórdão publicado após 18/3/2016. No caso, não é cabível a respectiva verba honorária pleiteada, uma vez que o recurso especial foi interposto contra acórdão publicado ainda na vigência do CPC/1973, descumprindo, portanto, o aludido requisito.

6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017)

Com relação ao dissídio jurisprudencial, importa ressaltar que o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 07 de agosto de 2019.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator”
(grifei).

Além do que no id. 113165482,
fls. 66
, consta

a Carta nº 10193/2011/X-GST-OBRAS/CEMAT, assinada por
Gerson Domingues de Miranda
, Gerente de Serviços Técnicos/Obras da Cemat, expedida em 03 de junho de 2011 para o Sr.
Valdiney de Souza Silva,
o

engenheiro do projeto, referente ao projeto do autor, Sr.
Carlos de Oliveira Dias
, que após informar que o referido projeto foi aprovado, também constou:

“
A OBRA REALIZADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE DEVERÁ SER INCORPORADA PELA CEMAT
. Para tanto será necessário fornecer-nos, quando do Pedido de Vistoria, os seguintes dados e documentos que serão utilizados na elaboração do Contrato de Incorporação de rede particular
:”

Também se verifica da petição protocolada pela
Energisa
em 5 de outubro de 2017, fls. 302, id. 113165493,
que a incorporação da rede construída pelo autor apelado se daria em 2017
.

Veja o fragmento do pedido da requerida, aqui apelante:

“
Por conta de citadas determinações setoriais, a Requerida
TEM, ENTÃO, ATÉ O FIM DO ANO DE 2017 PARA PROCEDER À INCORPORAÇÃO DOS RAMAIS (FAZENDA CRUZEIRO I E II E FAZENDA BURITIS)
de titularidade dos consumidores aos ativos da concessão –
COMO NO CASO DO REQUERENTE
.” (grifei).

Isso posto,
pede-se vênia ao i. Relator para, ao contrário de sua conclusão, negar provimento ao apelo e manter a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pelo aqui apelado
.

Por aplicação da regra do §11º, do art. 85, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE/ RELATOR)

Antes de colher o voto da 2ª vogal, peço vênia para rever os autos.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, COM RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Mantenho o entendimento já lançado.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor análise da controvérsia.

Pois bem.

O cerne da questão reside em saber se a indenização pleiteada pelo requerente, ora apelado, em face da requerida, ora apelante, a título de ressarcimento de despesas com a construção de rede de energia elétrica rural é devida ou não.

O relator, ao argumento de que a potência instalada pelo requerente, ora apelado, superaria os limites do Programa Luz para Todos, deu provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O 1º vogal, por sua vez, após pedido de vistas, abriu divergência e desproveu o recurso, mantendo a sentença de procedência, uma vez que, independentemente da potência instalada, a requerida, ora apelante, já havia se comprometido a ressarcir o requerente, ora apelado, conforme expressamente consignado em carta enviada ainda na época do projeto.

Nesse contexto, com a vênia do Relator, não prospera a irresignação recursal.

Isso porque, como bem salientado pelo voto divergente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente da carta de n.º 400104236/GER/CEMAT (id. 113165482 – pág. 20, enviada pela concessionária ao requerente, ora apelado), extrai-se claramente que cumpria à requerida, ora apelante, restituir os valores despendidos pelo requerente, ora apelado, com a construção da rede elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da carta de n.º 400104236/GER/CEMAT (id. 113165482 – pág. 20),
in verbis
:

“Informamos, outrossim, que a Resolução ANEEL Nº 414/210 prevê ainda, a possibilidade do atendimento ser custeado pelo próprio interessado, caso em que deverá manter contato com a concessionária, confirmando formalmente o interesse em antecipar o atendimento mediante o Aporte de Recursos
Reembolsáveis
e solicitando a elaboração de levantamentos e orçamentos detalhados.

Poderá ainda V.Sª, optar pela execução da obra através de terceiro legalmente habilitado, desde que haja prévia aprovação do projeto elétrico por esta concessionária.
Em ambos os casos, os recursos serão restituídos pela empresa
até o mês previsto para o término do Programa Luz para Todos, ou 90 dias após a energização da unidade consumidora, prevalecendo o que ocorrer por último.”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação lançada neste apelo, da leitura da contestação apresentada (id.
113165491
– págs. 17 a 34), constata-se, como já observado pelo 1º Vogal, que a requerida, ora apelante, apenas defendeu a tese de que o requerente, ora apelado, não faria jus ao reembolso dos valores despendidos no momento do ajuizamento da ação, o que deveria ocorrer até o final do ano de 2014, nada mais.

Em outras palavras, a requerida, ora apelante, sequer contrapôs-se ao pedido de ressarcimento formulado pelo requerente, ora apelado, limitando-se a deduzir em contestação, que o prazo para tanto ainda não havia expirado.

Acerca do que foi mencionado, transcrevo os excertos dos fatos narrados e do pedido formulado na contestação:

“23. No caso em referência, observando-se o disposto no art. 11, §1º da Resolução 223/03, em consonância com o art. 1º do Decreto 7.250/11, verifica-se que o prazo para eventual eletrificação da propriedade do Requerente, sem ônus para este, seria o da concretização da universalização da região, o que só ocorrerá no final de 2014.

24. Portanto, é certo que eventual exigência de ressarcimento dos valores despendidos com a implantação das redes elétricas não é exigível no presente momento, razão pela qual não merece prosperar o pleito do Requerente.

(...).

IV. DO PEDIDO

64. Ante o exposto, a Requerida pede digne-se V. Exa. de julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Requerente na demanda,
tendo em vista a inexistência de dever legal da Requerida de ressarcir o Requerente pela obras realizadas na rede elétrica
no presente momento
.”
(grifo nosso).

Ainda, diferentemente do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, ao julgar procedente a demanda, o Juiz sentenciante não desconsiderou a Resolução de n.º 414/2010, mas, tão somente observou os requisitos estabelecidos em seus artigos 40 e 41, haja vista que:

i) conforme o projeto elétrico aprovado pela concessionária de id. 113165482 – págs. 17 a 18, a carga instalada na unidade consumidora do imóvel rural do requerente, ora apelado, não ultrapassa 50 kW; e

ii) não restou demonstrado pela requerida, ora apelante, o acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.

A propósito, vejamos o que dispõem os artigos supramencionados:

“Art. 40.

A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:”

“Art. 41.

A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.”

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e acompanho na íntegra o voto-vista do eminente 1º Vogal Desembargador Guiomar Teodoro Borges, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da requerida, ora apelante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

A conclusão parcial do julgamento é
Recurso não provido, por maioria
. Instaurada a divergência, determino a aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 16 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 23/03/2022, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, DEVIDO A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA –
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida

pelo

Juízo

da

2ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Sinop,

que,

nos

autos

da

Ação

de

Ressarcimento nº 1948-32.2012.8.11.0015, ajuizada pelo apelado, julgou procedente a

demanda para condenar a ré ao
“pagamento do que for apurado, por simples cálculo

matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela

(fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com

juros

de

mora

de

1%

a.m.,

desde

a

citação”
,

além

das

custas

processuais

e

dos

honorários advocatícios de 10% do montante da condenação.

A

apelante

argui

que

o

juízo

de

origem

desconsiderou

a

Resolução

n.

414/2010,

que

estabelece que, para a implementação de determinados

projetos de extensão de rede, é de responsabilidade do consumidor arcar com parte ou

com a totalidade dos custos das obras, especialmente quando se tratar de rede com

tensão

superior a 2,3KV.

Diz que referida norma dispõe que a Concessionária somente

deve

atender

gratuitamente

solicitações

que

visem

distribuir

energia

elétrica

em

tensão inferior

a

2,3KV

e

que,

como

a

rede

construída

possui

tensão

de

fornecimento

superior

a 13,8KV, deve contar com a participação financeira do interessado, sendo indevido,

portanto o reembolso da quantia por ele gasta.

Afirma

inexistir

qualquer

documento

em

que

ela

tenha

se

comprometido a efetuar o mencionado ressarcimento.

O Relator, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu

provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação e inverter o ônus sucumbencial,

fixando o seu percentual, todavia, sobre o valor da causa.

Por sua vez,
o 1º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges,

negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença que julgou procedente a demanda, e,

consequentemente,

majorou

os

honorários

advocatícios

para

20%

(vinte

por

cento)

sobre o valor da condenação,
sendo acompanhado pela 2ª Vogal, Exma. Desa. Serly

Marcondes

Alves.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC

aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto

que

voto

com

a divergência.

Isso porque acredito que já temos alguns precedentes no mesmo

sentido,

nesta

Câmara,

com

aplicação

da

técnica

de

julgamento,

e,

também,

da

3ª

Câmara de Direito Privado, da qual faço parte.

In casu,
o autor, ora apelado, visa o ressarcimento do valor gasto

com

a

edificação

de

4

redes

de

energia

elétrica

em

suas

propriedades

rurais,

denominadas

FAZENDA

BURITI,

FAZENDA

CRUZEIRO

I

E

II,

e

FAZENDA

REAL,

através do Programa “Luz para Todos”, sob o fundamento de ter apresentado para a

apelante os referidos projetos, sem qualquer objeção.

Aduz que em razão da aprovação e autorização para construção,

contratou

uma

empresa

terceirizada,

legalmente

habilitada

junto

à

Aneel,

para

executar

a obra, cujo custo total foi de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

O cerne da questão é saber se a concessionária é obrigada ou não

a ressarcir todo o valor gasto pelo autor na construção das redes de energia elétrica, que

foram incorporadas à apelante.

Como

bem

pontuado

pela

divergência:

“[...]

Da

análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente da carta de n.º 400104236/GER/CEMAT

(id. 113165482 – pág. 20, enviada pela concessionária ao requerente, ora

apelado),

extrai-se

claramente

que

cumpria

à

requerida,

ora

apelante,

restituir

os

valores

despendidos

pelo

requerente,

ora

apelado,

com

a

construção

da rede elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da

carta

de

n.º

400104236/GER/CEMAT

(id.

113165482

–

pág.

20),

in

verbis:

“Informamos, outrossim, que a Resolução ANEEL Nº 414/210

prevê

ainda,

a

possibilidade

do

atendimento

ser

custeado

pelo

próprio

interessado,

caso

em

que

deverá

manter

contato

com a concessionária,

confirmando formalmente o interesse em antecipar o atendimento mediante

o

Aporte

de

Recursos

Reembolsáveis

e

solicitando

a

elaboração

de

levantamentos e orçamentos detalhados.

Poderá

ainda

V.Sª, optar pela execução da obra através de

terceiro legalmente habilitado, desde que haja prévia aprovação do projeto

elétrico por esta concessionária.
Em ambos os casos, os recursos serão

restituídos pela empresa

até o mês previsto para o término do Programa

Luz para Todos, ou 90 dias após a energização da unidade consumidora,

prevalecendo

o que

ocorrer por

último.” (grifo nosso).

[...]

Ao

contestar

a

ação,

a

requerida

alegou

impossibilidade

do

ressarcimento do valor gasto pelo autor,
não por ter o autor eventualmente

excedido

limites

de

KV
,

mas

porque

entendeu

a

concessionária

aqui

apelante que o ressarcimento não era exigível no momento da propositura

da ação
,
porquanto poderia ser feito até o final do ano de 2014
.

[...]

Além

do

que

no

id.

113165482,

fls.

66
,

consta

a

Carta

nº

10193/2011/X-GST-OBRAS/CEMAT,

assinada por Gerson Domingues de

Miranda,

Gerente

de

Serviços

Técnicos/Obras

da

Cemat,

expedida

em

03

de

junho de 2011 para o Sr. Valdiney de Souza Silva, o engenheiro do projeto,

referente

ao

projeto

do

autor,

Sr.

Carlos

de

Oliveira

Dias,

que

após

informar

que

o

referido

projeto

foi

aprovado,

também

constou:

“
A

OBRA

REALIZADA

NA

REDE

DE

DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE

DEVERÁ

SER

INCORPORADA

PELA

CEMAT
.

Para tanto

será

necessário

fornecer-nos,

quando

do

Pedido

de

Vistoria,

os

seguintes

dados

e

documentos

que

serão

utilizados

na

elaboração

do

Contrato

de Incorporação de rede particular:”

Também se verifica da petição protocolada pela Energisa em 5

de outubro de 2017, fls. 302, id. 113165493,
que a incorporação da rede

construída pelo autor apelado se daria em 2017
.

Veja

o

fragmento

do

pedido

da

requerida,

aqui

apelante:

“Por

conta

de

citadas

determinações

setoriais,

a

Requerida

TEM, ENTÃO, ATÉ O FIM DO ANO DE 2017 PARA PROCEDER À

INCORPORAÇÃO

DOS

RAMAIS

(FAZENDA

CRUZEIRO

I

E

II

E

FAZENDA

BURITIS)

de

titularidade

dos

consumidores aos ativos da

concessão –
COMO NO CASO DO REQUERENTE
.” (grifei).”

Dispositivo.

Por

todo

o

exposto,

peço

vênia

ao

douto

Relator,

mas

acompanho

a divergência
para desprover

o

recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

O eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
deu provimento
ao recurso da Energisa para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, enquanto que o 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, abriu divergência para
negar provimento
ao apelo e manter a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pelo aqui apelado, majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 20%, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, sendo acompanhado pela 1º vogal, Des. Desa. Serly Marcondes Alves.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido, onde, desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, sobretudo pelo entendimento que lancei no RAC N. 0004895-61.2015.8.11.0045, onde, por maioria restou assim decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA - VALOR PAGO PELO AUTOR PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, sua irresignação acerca da não aplicação da Resolução de n.º 223/2003 da ANEEL, não deve ser conhecida, uma vez que se trata de inovação recursal. Tanto é assim que, da leitura da sua contestação (id. 112436499), em nenhum momento a requerida, ora apelante, menciona que, na hipótese, para o ressarcimento dos valores pleiteados na inicial, deveria ser observado o disposto no artigo 37 da Resolução de n.º 414/2010. 2
. Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, “é evidente que a não restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva”, o que não se pode admitir, ainda mais no caso dos autos, no qual o autor, ora apelado, demonstrou que a requerida, ora apelante, aprovou o projeto, bem como comprovou os gastos despendidos para a construção da rede elétrica.
3. Também, não há que se falar que, antes do limite estabelecido no Decreto de n.º 9.357/2018, o ressarcimento não pode ser perseguido pelo autor, ora apelado, haja vista que, no supramencionado decreto, não há qualquer menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. 4. Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor a ser ressarcido, assiste razão à requerida, ora apelante, para que não seja do reembolso, mas, sim da sua citação, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil.”
(TJ-MT 00048956120158110045 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) – sem destaque no original

Na hipótese em debate,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Rede Elétrica nº 0001948-32.2012.8.11.0015, Código 167106 -, pelo MM Juiz de Direito, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que a condenou
ao
“pagamento do que for apurado, por simples cálculo matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela (fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com juros de mora de 1% a.m., desde a citação”
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do montante da condenação.

Em suma, a concessionária sustenta que a rede elétrica construída pelo apelado
CARLOS DE OLVEIRA DIAS
possui tensão de fornecimento superior a 13,8KV, sendo indevido, portanto, o reembolso da quantia por ele gasta (R$120.000,00), eis que superior a 2,3 kV estabelecida pela Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL, a qual aplica-se na espécie, de modo que o ressarcimento a ser efetuado deve obedecer os parâmetros ali definidos.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o não conhecimento da Apelação, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 113165495 – págs. 75/83).

No que diz respeito à preliminar, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator pela sua rejeição, eis que desde a contestação a concessionária traz à baila os pontos deduzidos em sede de apelação.

Quanto ao mérito, mantenho o entendimento no sentido de que, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da concessionária de energia elétrica, o ressarcimento deve ser integral, uma vez que o apelado instalou às suas expensas, em suas propriedades rurais, as redes de energia elétrica, de responsabilidade da requerida apelante.

Ademais, como
muito bem sopesado pelo 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges,
no id. 113165482,
fls. 66
, consta a Carta nº 10193/2011/X-GST-OBRAS/CEMAT, assinada por
Gerson Domingues de Miranda
, Gerente de Serviços Técnicos/Obras da Cemat, expedida em 03 de junho de 2011 para o Sr.
Valdiney de Souza Silva,
o engenheiro do projeto, referente ao projeto do autor, Sr.
Carlos de Oliveira Dias
, que após informar que o referido projeto foi aprovado, também constou:

“
A OBRA REALIZADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE DEVERÁ SER INCORPORADA PELA CEMAT
. Para tanto será necessário fornecer-nos, quando do Pedido de Vistoria, os seguintes dados e documentos que serão utilizados na elaboração do Contrato de Incorporação de rede particular
:”

Também se verifica da petição protocolada pela
Energisa
em 5 de outubro de 2017, fls. 302, id. 113165493,
que a incorporação da rede construída pelo autor apelado se daria em 2017
.

Veja o fragmento do pedido da requerida, aqui apelante:

“
Por conta de citadas determinações setoriais, a Requerida
TEM, ENTÃO, ATÉ O FIM DO ANO DE 2017 PARA PROCEDER À INCORPORAÇÃO DOS RAMAIS (FAZENDA CRUZEIRO I E II E FAZENDA BURITIS)
de titularidade dos consumidores aos ativos da concessão –
COMO NO CASO DO REQUERENTE
.” (grifei).

Não bastasse isso,
a carta de n.º 400104236/GER/CEMAT (id. 113165482 – pág. 20, enviada pela concessionária ao requerente, ora apelado), atesta que cumpria à requerida, ora apelante, restituir os valores despendidos pelo requerente, ora apelado, com a construção da rede elétrica.

Assim, sem maiores delongas e com todas as vênias ao eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência para
negar provimento ao apelo e manter a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pelo aqui apelado
.

Por aplicação da regra do §11º, do art. 85, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) N.

0001948-32.2012.8.11.0015

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS DE OLVEIRA DIAS

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento código 167106, proposta pelo aqui apelado e condenou a requerida, aqui apelante, nos seguintes termos: “
ao

pagamento do que for apurado, por simples cálculo matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela (fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com juros de mora de 1% a.m., desde a citação”
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do montante da condenação.

A apelante argui que o juízo de origem desconsiderou a Resolução n. 414/2010, que estabelece que para a implementação de determinados projetos de extensão de rede, é de responsabilidade do consumidor arcar com parte ou com a totalidade dos custos das obras, especialmente quando se tratar de rede com tensão superior a 2,3KV.

Diz que referida norma dispõe que a Concessionária somente deve atender gratuitamente solicitações que visem distribuir energia elétrica em tensão inferior a 2,3KV e que, como a rede construída possui tensão de fornecimento superior a 13,8KV, deve contar com a participação financeira do interessado, sendo indevido, portanto o reembolso da quantia por ele gasta.

Afirma inexistir qualquer documento em que ela tenha se comprometido a efetuar o mencionado ressarcimento.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o não conhecimento da Apelação, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 113165495).

É o relatório
.

O d. Relator, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, concluiu
pelo afastamento da alegação de não conhecimento do apelo
, por não ter verificado a alegada inovação de recurso. No mérito,
deu provimento ao recurso e jugou improcedente a
Ação de Ressarcimento
proposta pelo aqui apelado.

Pedi vista para melhor análise
.

Cuida-se de Ação de Ressarcimento de valor gasto com edificação de redes de energia elétrica, às expensas do autor apelado,
Carlos de Oliveira Dias
, que arguiu ter apresentado junto a requerida projetos para a “construção e instalação de 4 (quatro) redes de energia elétrica em suas propriedades rurais denominada FAZENDA BURITI, FAZENDA CRUZEIRO I e II, e FAZENDA REAL, através do chamado Programa “LUZ PARA TODOS”, todos aprovados sem qualquer objeção.

Alegou que diante da aprovação e autorização para construção, contratou a empresa Eletro Amazônia, legalmente habilitada junto a ANEEL, para realizar a construção e instalação, sendo aprovado pela requerida tanto o projeto elétrico fornecido pela referida empresa como a execução da obra.

Informou que o custo total da obra ficou em R$120.000,00, valor esse arcado exclusivamente por ele, autor, apelado, cuja restituição pretende obter.

A sentença impugnada julgou procedente a ação, condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento do que for apurado, por simples cálculo matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela (fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m., desde a citação.

Condenou, ainda, a requerida apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%

sobre o valor da condenação.

Quanto a alegação de inovação de recurso
, tem-se, assim como verificado pelo i. Relator, que não restou mesmo caracterizada.

Sucede que na contestação, a
Energisa
, aqui apelante, também apresentou a discussão sobre o limite da rede/tensão, conforme fragmento que se transcreve:

“13. Referida legislação teve sua redação modificada pela Lei n. 10.762, de 11.11.2003. Em síntese, citada lei restringiu a obrigação das concessionárias de universalizarem o atendimento aos usuários de energia que fossem servidos por redes ‘em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kv, e carga instalada na unidade consumidora de até 50KW. Os atendimentos a pedidos de novas ligações que não preenchessem às condições de fornecimento acima referidas deveriam ser feitos nos termos do regulamento específico a ser editado pela ANEEL, após procedimento de audiência pública.

(...)

Por sua vez, o citado §5º, do art. 14 da Lei n10.438/02 estabeleceu que os usuários de energia que pretendessem ser atendidos em tensão inferior a 2,3kV e carga instalada de até 50kW poderiam antecipar o atendimento de suas unidades, financiando a construção da rede pela distribuidora ou construindo a rede por conta própria.

(...)

Só se beneficiam da antecipação das metas de universalização, no âmbito do Programa Luz para Todos, os usuários que possam ser atendidos em tensão inferior a 2,3kV e carga instalada de até 50kW, e não todos os usuários de energia não atendidos na área de concessão.”

Rejeita-se, pois, a alegação de não conhecimento da Apelação
, porquanto não verificada a alegada inovação em sede de recurso.

Quanto ao mérito do apelo, consiste saber se a requerida,
Energisa
, aqui apelante, está ou não está obrigada a ressarcir o autor apelado,
que instalou às suas expensas, em suas propriedades rurais,
as redes de energia elétrica, de responsabilidade da requerida apelante
.

Verifica-se do art. 40 da Resolução 414/2010:

“
Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida,
cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW
, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada.
”

Art. 41 da Resolução 414/2010:

“
Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a
carga instalada
após o aumento
não ultrapasse 50 kW
e não
seja necessário realizar acréscimo de fases
da rede em
tensão igual
ou superior a 2,3 kV
.” (grifei).

Na
Fazenda Buriti
,
a rede foi de 34,5Kv
(id. 113165481).

Nos Projetos n. 105227/GST/OBRAS/2011 e 106446/GST/OBRAS/2011, aprovados pela apelante, foi destinada à
Fazenda Cruzeiro I
e
II
a
REDE
tensão de
19,9kV

FLS. 64, id. 113165482.

Na
Fazenda Buritis
também foi utilizada a mesma
quantidade de quilowatts
,
19,9kV
(Id n. 113165486 – págs. 5, 10, 19, 21, 34 e 36).

Em relação à
Fazenda Real, a tensão empregada
foi de
7,97kV
(fl. 191).

Não se verifica que tenha sido necessário realizar
acréscimo de fases
da rede
.
Nos projetos constam numero de fases: 1
, fls. 112, id. 113165484, fls. 131, id. 113165486, fls. 155 id. 113465486.

Importante registrar que ao contestar a ação, a requerida alegou impossibilidade do ressarcimento do valor gasto pelo autor,
não por ter o autor eventualmente excedido limites de KV
, mas porque
entendeu a concessionária aqui apelante que o ressarcimento não era exigível no momento da propositura da ação
,
porquanto poderia ser feito até o final do ano de 2014
.

Veja o fragmento da contestação:

“
No caso em referência, observando-se o disposto no art. 11, §1º da Resolução 223/03, em consonância com o art. 1º do Decreto 7.250/11, verifica-se que o prazo para eventual eletrificação da propriedade do Requerente, sem ônus para este, seria o da concretização da universalização da região,
o que só ocorrerá no final de 2014
..

Portanto,
é certo que eventual exigência de ressarcimento dos valores despendidos com a implantação das redes elétricas não é exigível no presente momento
, razão pela qual não merece prosperar o pleito do Requerente.
” (grifei).

Ainda a contestação:

“
30. No caso do Requerente, este optou por executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado, aguardando o ressarcimento pela Requerida no tempo previsto pelo Plano de Universalização, ou seja, em 312.12.2014 (Decreto n.º 7.520/11).

31. O Requerente, por desconhecer a legislação setorial, argumenta que a restituição de valores gastos com a implantação das redes elétricas que servem suas propriedades deveria ser realizada de imediato.

32. Ocorre que, como visto no item 23 supra, referido dispositivo é claro ao mencionar que o atendimento aos usuários que se enquadrarem nas características do Programa Luz para Todos
deverá ser realizado até o final do ano de 2014, que é o prazo para concretização do Plano de Universalização
.

33. No caso em tela, o Requerente teve sua propriedade eletrificada após a edição do Decreto n. º 7.250/2011, sendo certo que eventual direito de restituição deve respeitar os prazos estipulados por tal ato normativo,
SENDO QUE A PRETENSÃO DO REQUERENTE SOMENTE SERÁ EXIGÍVEL APÓS O ANO DE 2014
, verbis
:”

E neste tocante ao alegado ano limite para o eventual ressarcimento, tem-se que o decreto 9.357/2018, que alterou o Decreto 7.520 de 8.7.2011, que prorrogou o prazo para a universalização do programa Luz para Todos até o ano de 2022 não faz nenhuma ressalva sobre prorrogação do ressarcimento para os usuários que anteciparam gastos com os projetos para eletrificação rural em suas propriedades.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO - ELETRIFICAÇÃO RURAL - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” -
ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UNIVERSALIZAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RESSARCIMENTO IMEDIATO
– NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto Presidencial nº 9.357/2018 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado
.”
(N.U 0003003-04.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (grifei).

Ainda:

AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR – PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO.
O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. O DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES GASTOS COM AS DESPESAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DECORRE DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas,
DENTRE AS QUAIS MERECE DESTAQUE A FACULDADE CONCEDIDA AOS INTERESSADOS DE CONSTRUIR AS REDES COM SEUS PRÓPRIOS RECURSOS, PARA FUTURAMENTE OBTER A RESTITUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS
.
Assim, a prorrogação para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, impondo o dever de restituição dos valores pagos. Pois, a prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa luz para todos e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades
. (TJ-MT - APL: 00054406820148110045 160298/2016, Primeira Câmara Cível, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 18/04/2017, publicado em 25/04/2017).

Ao responder as solicitações do autor, a requerida consignou, às fls. 70 (id. 113165482), fls. 101 (id. 113165484), fls. 141 (id. 113465485) que efetuaria o cadastramento do pedido, bem como o disponibilizaria ao Comitê Gestor Estadual de Universalização – CGEU, para fins de eventual aprovação para o atendimento pelo Programa Luz para Todos.

Também informou a concessionária de energia elétrica requerida que o autor poderia custear as obras, às suas expensas, e que os recursos seriam restituídos até o mês previsto para o término do Programa Luz para Todos, ou 90 dias após a energização da unidade consumidora, prevalecendo o que ocorrer por último.

Logo, construída a rede de energia elétrica às expensas exclusivas do consumidor interessado, cujo projeto foi devidamente aprovado pela concessionária de energia elétrica, também será devido o ressarcimento.

E neste sentido julgado desta mesma e. Câmara. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL –
CONSTRUÇÃO PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –
RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

É DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR COM A EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETUDO QUANDO O PROJETO ELABORADO FOI APROVADO PELA EMPRESA DE ENERGIA
.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC em grau recursal.”
(N.U 0000452-97.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/06/2020) (grifei).

No mesmo sentido veja o fragmento da decisão monocrática proferida pelo STJ no RECURSO ESPECIAL Nº 1.827.082 -
MT
(2019/0209478-8):

DECISÃO

É o relatório.

Decido
.

Sobre o conteúdo normativo do art. 104 do CC/2002, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se manifestar acerca do tema.

Portanto, é inafastável a incidência da Súmula n. 211/STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284/STF. TESES REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E JUROS, COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES.

AGENTE FINANCEIRO. SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 sem indicar em que consistiria o vício, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF.

3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)

Não há falar em contrariedade aos arts. 458 e 535, II, do CPC/1973, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da questão suscitada nos autos. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame do mérito do recurso, o qual foi exaustivamente analisado, circunstância que, de plano, torna imprópria a invocação do referido dispositivo e o conhecimento do recurso especial nessa parte.

No que se refere à Lei n. 10.762/2003, a parte não especificou qual dispositivo foi vulnerado pelo acórdão recorrido, o que faz incidir o texto da Súmula n. 284/STF.

Sobre o tema

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ .NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de indicação, associada às razões pelas quais assim entende a parte, do dispositivo legal tido por violado atrai o enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

3. O Tribunal de origem, após apreciação das provas dos autos, entendeu que a negativa de cobertura não foi apta a gerar danos à intimidade psíquica do recorrente, tendo configurado mero aborrecimento do cotidiano, conclusão esta insusceptível de reexame na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1768088/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Quanto ao tema de fundo,
extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(e-STJ fls. 511/513)
:

É que, conforme art. 3º da Resolução n. 223/03 - ANEEL,
a concessionária prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica é obrigada a realizar ligação de nova unidade consumidora, sem qualquer ônus ao solicitante
.

"Art. 3º, Res. 223/03-ANEEL: A partir da data de publicação desta Resolução, a concessionária deverá atender, sem qualquer ônus para o solicitante ao pedido de nova ligação para unidade consumidora cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, com enquadramento no Grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV." (negritei)

Desse modo, o requerente solicitou a realização dos serviços de eletrificação à concessionária, que respondeu que para atendimento na unidade consumidora seria necessário a ampliação da rede de distribuição de energia e, de acordo com a Resolução ANEEL n. 414/2010 a obra seria realizada sem qualquer ônus, desde que sua carga instalada na U.C. fosse menor ou igual a 50KW.

DISSE AINDA QUE, CONFORME A MENCIONADA RESOLUÇÃO, O SOLICITANTE PODERIA OPTAR PELA
EXECUÇÃO DA OBRA ATRAVÉS DE TERCEIRO LEGALMENTE HABILITADO
,

DESDE QUE HOUVESSE A PRÉVIA APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PELA CONCESSIONÁRIA

e, em caso de antecipação, a obra seria incorporada pela concessionária no ato da energização e o ressarcimento se daria conforme termo de restituição de valores a ser firmado entre as partes. (id. 4863696
)

COM EFEITO, O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE DO APELADO, FOI DEVIDAMENTE APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA
E EXECUTADO POR TERCEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO,
DE MODO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO. (ID. 4863693)

LOGO, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE O SR. PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
FAZ JUS AO REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS NA OBRA DE ELETRIFICAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE RURAL
.

NO QUE CONCERNE A ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DEVIDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS"; O DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9.357/2018, QUE ESTABELECEU NOVO PRAZO PARA 2022, NÃO FAZ MENÇÃO À PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO DAQUELES QUE ANTECIPARAM O PROJETO EM DATA ANTERIOR, COMO É O CASO DO APELADO
.

Desse modo, não há como prorrogar o ressarcimento do valor despendido para mesma data fatal prevista para concretização da universalização do Programa "Luz Para Todos"
.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - RESSARCIMENTO PELO CUSTO DA ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR - DIREITO RECONHECIDO - PRORROGAÇÃO DA DATA DE RESTITUIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PAGAMENTO IMEDIATO - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO EFETUADO E A INCORPORAÇÃO DA REDE AO PATRIMÔNIO - RÉU REVEL - QUESTÕES NÃO CONTESTADAS NO JUÍZO DE ORIGEM - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que Na Apelação o réu revel anteciparam o projeto em data anterior.

só pode suscitar as questões enumeradas no art. 342 do CPC e aquelas já apreciadas no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0001929-74.2013.8.11.0020, Ap 92191/2017, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

Ademais, cumpre registrar que com a incorporação da obra de eletrificação da propriedade rural no patrimônio da apelante, resultará em lucrativa fonte de receita, já que exigirá mensalmente do consumidor o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.

Portanto, o acórdão CONCLUIU PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PELO RECORRIDO,
BEM COMO PELA OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO
, pela concessionária, dos valores despendidos.

Sustentou sua decisão no fato de que os custos com a participação financeira do consumidor seriam revertidos à recorrente, pois a rede de eletrificação rural seria incorporada a seu patrimônio.

Destacou ainda que a prorrogação do prazo para universalização da rede elétrica pelo Programa Luz para Todos não abarcaria a situação descrita nos autos (
DAQUELES QUE ANTECIPARAM O PROJETO EM DATA ANTERIOR À DA PRORROGAÇÃO
).

Para alterar tais fundamentos, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

ALÉM DO MAIS, A DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, PACÍFICA AO AFIRMAR A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM A REDE ELÉTRICA
. Por exemplo:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. "PROGRAMA LUZ DA TERRA".

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA.

RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS. AGRAVO PROVIDO.

1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de eletrificação rural é a data da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

2. "O consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados,
salvo na hipótese de
(i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) -
ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)
. Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra" (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).

3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia à luz do entendimento do STJ. (AgInt no REsp 1700385/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ.
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR
. DECISÃO FUNDADA COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SÃO DEVIDOS NA HIPÓTESE, A JUSTIFICAR O SILÊNCIO DA DECISÃO RECORRIDA A ESSE RESPEITO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida.

2.
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa
, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. O acolhimento da tese (a respeito da responsabilidade de cada contratante e qual espécie de obra) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

5. Nos termos do acórdão proferido por este Colegiado no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, para a fixação de honorários recursais dispostos no artigo 85, § 11, do CPC/2015, é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, entre eles, que o recurso especial tenha sido interposto contra acórdão publicado após 18/3/2016. No caso, não é cabível a respectiva verba honorária pleiteada, uma vez que o recurso especial foi interposto contra acórdão publicado ainda na vigência do CPC/1973, descumprindo, portanto, o aludido requisito.

6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017)

Com relação ao dissídio jurisprudencial, importa ressaltar que o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 07 de agosto de 2019.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator”
(grifei).

Além do que no id. 113165482,
fls. 66
, consta

a Carta nº 10193/2011/X-GST-OBRAS/CEMAT, assinada por
Gerson Domingues de Miranda
, Gerente de Serviços Técnicos/Obras da Cemat, expedida em 03 de junho de 2011 para o Sr.
Valdiney de Souza Silva,
o

engenheiro do projeto, referente ao projeto do autor, Sr.
Carlos de Oliveira Dias
, que após informar que o referido projeto foi aprovado, também constou:

“
A OBRA REALIZADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE DEVERÁ SER INCORPORADA PELA CEMAT
. Para tanto será necessário fornecer-nos, quando do Pedido de Vistoria, os seguintes dados e documentos que serão utilizados na elaboração do Contrato de Incorporação de rede particular
:”

Também se verifica da petição protocolada pela
Energisa
em 5 de outubro de 2017, fls. 302, id. 113165493,
que a incorporação da rede construída pelo autor apelado se daria em 2017
.

Veja o fragmento do pedido da requerida, aqui apelante:

“
Por conta de citadas determinações setoriais, a Requerida
TEM, ENTÃO, ATÉ O FIM DO ANO DE 2017 PARA PROCEDER À INCORPORAÇÃO DOS RAMAIS (FAZENDA CRUZEIRO I E II E FAZENDA BURITIS)
de titularidade dos consumidores aos ativos da concessão –
COMO NO CASO DO REQUERENTE
.” (grifei).

Isso posto,
pede-se vênia ao i. Relator para, ao contrário de sua conclusão, negar provimento ao apelo e manter a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pelo aqui apelado
.

Por aplicação da regra do §11º, do art. 85, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE/ RELATOR)

Antes de colher o voto da 2ª vogal, peço vênia para rever os autos.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, COM RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Mantenho o entendimento já lançado.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor análise da controvérsia.

Pois bem.

O cerne da questão reside em saber se a indenização pleiteada pelo requerente, ora apelado, em face da requerida, ora apelante, a título de ressarcimento de despesas com a construção de rede de energia elétrica rural é devida ou não.

O relator, ao argumento de que a potência instalada pelo requerente, ora apelado, superaria os limites do Programa Luz para Todos, deu provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O 1º vogal, por sua vez, após pedido de vistas, abriu divergência e desproveu o recurso, mantendo a sentença de procedência, uma vez que, independentemente da potência instalada, a requerida, ora apelante, já havia se comprometido a ressarcir o requerente, ora apelado, conforme expressamente consignado em carta enviada ainda na época do projeto.

Nesse contexto, com a vênia do Relator, não prospera a irresignação recursal.

Isso porque, como bem salientado pelo voto divergente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente da carta de n.º 400104236/GER/CEMAT (id. 113165482 – pág. 20, enviada pela concessionária ao requerente, ora apelado), extrai-se claramente que cumpria à requerida, ora apelante, restituir os valores despendidos pelo requerente, ora apelado, com a construção da rede elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da carta de n.º 400104236/GER/CEMAT (id. 113165482 – pág. 20),
in verbis
:

“Informamos, outrossim, que a Resolução ANEEL Nº 414/210 prevê ainda, a possibilidade do atendimento ser custeado pelo próprio interessado, caso em que deverá manter contato com a concessionária, confirmando formalmente o interesse em antecipar o atendimento mediante o Aporte de Recursos
Reembolsáveis
e solicitando a elaboração de levantamentos e orçamentos detalhados.

Poderá ainda V.Sª, optar pela execução da obra através de terceiro legalmente habilitado, desde que haja prévia aprovação do projeto elétrico por esta concessionária.
Em ambos os casos, os recursos serão restituídos pela empresa
até o mês previsto para o término do Programa Luz para Todos, ou 90 dias após a energização da unidade consumidora, prevalecendo o que ocorrer por último.”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação lançada neste apelo, da leitura da contestação apresentada (id.
113165491
– págs. 17 a 34), constata-se, como já observado pelo 1º Vogal, que a requerida, ora apelante, apenas defendeu a tese de que o requerente, ora apelado, não faria jus ao reembolso dos valores despendidos no momento do ajuizamento da ação, o que deveria ocorrer até o final do ano de 2014, nada mais.

Em outras palavras, a requerida, ora apelante, sequer contrapôs-se ao pedido de ressarcimento formulado pelo requerente, ora apelado, limitando-se a deduzir em contestação, que o prazo para tanto ainda não havia expirado.

Acerca do que foi mencionado, transcrevo os excertos dos fatos narrados e do pedido formulado na contestação:

“23. No caso em referência, observando-se o disposto no art. 11, §1º da Resolução 223/03, em consonância com o art. 1º do Decreto 7.250/11, verifica-se que o prazo para eventual eletrificação da propriedade do Requerente, sem ônus para este, seria o da concretização da universalização da região, o que só ocorrerá no final de 2014.

24. Portanto, é certo que eventual exigência de ressarcimento dos valores despendidos com a implantação das redes elétricas não é exigível no presente momento, razão pela qual não merece prosperar o pleito do Requerente.

(...).

IV. DO PEDIDO

64. Ante o exposto, a Requerida pede digne-se V. Exa. de julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Requerente na demanda,
tendo em vista a inexistência de dever legal da Requerida de ressarcir o Requerente pela obras realizadas na rede elétrica
no presente momento
.”
(grifo nosso).

Ainda, diferentemente do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, ao julgar procedente a demanda, o Juiz sentenciante não desconsiderou a Resolução de n.º 414/2010, mas, tão somente observou os requisitos estabelecidos em seus artigos 40 e 41, haja vista que:

i) conforme o projeto elétrico aprovado pela concessionária de id. 113165482 – págs. 17 a 18, a carga instalada na unidade consumidora do imóvel rural do requerente, ora apelado, não ultrapassa 50 kW; e

ii) não restou demonstrado pela requerida, ora apelante, o acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.

A propósito, vejamos o que dispõem os artigos supramencionados:

“Art. 40.

A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:”

“Art. 41.

A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.”

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e acompanho na íntegra o voto-vista do eminente 1º Vogal Desembargador Guiomar Teodoro Borges, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da requerida, ora apelante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

A conclusão parcial do julgamento é
Recurso não provido, por maioria
. Instaurada a divergência, determino a aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 16 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 23/03/2022, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, DEVIDO A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA –
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida

pelo

Juízo

da

2ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Sinop,

que,

nos

autos

da

Ação

de

Ressarcimento nº 1948-32.2012.8.11.0015, ajuizada pelo apelado, julgou procedente a

demanda para condenar a ré ao
“pagamento do que for apurado, por simples cálculo

matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela

(fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com

juros

de

mora

de

1%

a.m.,

desde

a

citação”
,

além

das

custas

processuais

e

dos

honorários advocatícios de 10% do montante da condenação.

A

apelante

argui

que

o

juízo

de

origem

desconsiderou

a

Resolução

n.

414/2010,

que

estabelece que, para a implementação de determinados

projetos de extensão de rede, é de responsabilidade do consumidor arcar com parte ou

com a totalidade dos custos das obras, especialmente quando se tratar de rede com

tensão

superior a 2,3KV.

Diz que referida norma dispõe que a Concessionária somente

deve

atender

gratuitamente

solicitações

que

visem

distribuir

energia

elétrica

em

tensão inferior

a

2,3KV

e

que,

como

a

rede

construída

possui

tensão

de

fornecimento

superior

a 13,8KV, deve contar com a participação financeira do interessado, sendo indevido,

portanto o reembolso da quantia por ele gasta.

Afirma

inexistir

qualquer

documento

em

que

ela

tenha

se

comprometido a efetuar o mencionado ressarcimento.

O Relator, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu

provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação e inverter o ônus sucumbencial,

fixando o seu percentual, todavia, sobre o valor da causa.

Por sua vez,
o 1º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges,

negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença que julgou procedente a demanda, e,

consequentemente,

majorou

os

honorários

advocatícios

para

20%

(vinte

por

cento)

sobre o valor da condenação,
sendo acompanhado pela 2ª Vogal, Exma. Desa. Serly

Marcondes

Alves.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC

aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto

que

voto

com

a divergência.

Isso porque acredito que já temos alguns precedentes no mesmo

sentido,

nesta

Câmara,

com

aplicação

da

técnica

de

julgamento,

e,

também,

da

3ª

Câmara de Direito Privado, da qual faço parte.

In casu,
o autor, ora apelado, visa o ressarcimento do valor gasto

com

a

edificação

de

4

redes

de

energia

elétrica

em

suas

propriedades

rurais,

denominadas

FAZENDA

BURITI,

FAZENDA

CRUZEIRO

I

E

II,

e

FAZENDA

REAL,

através do Programa “Luz para Todos”, sob o fundamento de ter apresentado para a

apelante os referidos projetos, sem qualquer objeção.

Aduz que em razão da aprovação e autorização para construção,

contratou

uma

empresa

terceirizada,

legalmente

habilitada

junto

à

Aneel,

para

executar

a obra, cujo custo total foi de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

O cerne da questão é saber se a concessionária é obrigada ou não

a ressarcir todo o valor gasto pelo autor na construção das redes de energia elétrica, que

foram incorporadas à apelante.

Como

bem

pontuado

pela

divergência:

“[...]

Da

análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente da carta de n.º 400104236/GER/CEMAT

(id. 113165482 – pág. 20, enviada pela concessionária ao requerente, ora

apelado),

extrai-se

claramente

que

cumpria

à

requerida,

ora

apelante,

restituir

os

valores

despendidos

pelo

requerente,

ora

apelado,

com

a

construção

da rede elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da

carta

de

n.º

400104236/GER/CEMAT

(id.

113165482

–

pág.

20),

in

verbis:

“Informamos, outrossim, que a Resolução ANEEL Nº 414/210

prevê

ainda,

a

possibilidade

do

atendimento

ser

custeado

pelo

próprio

interessado,

caso

em

que

deverá

manter

contato

com a concessionária,

confirmando formalmente o interesse em antecipar o atendimento mediante

o

Aporte

de

Recursos

Reembolsáveis

e

solicitando

a

elaboração

de

levantamentos e orçamentos detalhados.

Poderá

ainda

V.Sª, optar pela execução da obra através de

terceiro legalmente habilitado, desde que haja prévia aprovação do projeto

elétrico por esta concessionária.
Em ambos os casos, os recursos serão

restituídos pela empresa

até o mês previsto para o término do Programa

Luz para Todos, ou 90 dias após a energização da unidade consumidora,

prevalecendo

o que

ocorrer por

último.” (grifo nosso).

[...]

Ao

contestar

a

ação,

a

requerida

alegou

impossibilidade

do

ressarcimento do valor gasto pelo autor,
não por ter o autor eventualmente

excedido

limites

de

KV
,

mas

porque

entendeu

a

concessionária

aqui

apelante que o ressarcimento não era exigível no momento da propositura

da ação
,
porquanto poderia ser feito até o final do ano de 2014
.

[...]

Além

do

que

no

id.

113165482,

fls.

66
,

consta

a

Carta

nº

10193/2011/X-GST-OBRAS/CEMAT,

assinada por Gerson Domingues de

Miranda,

Gerente

de

Serviços

Técnicos/Obras

da

Cemat,

expedida

em

03

de

junho de 2011 para o Sr. Valdiney de Souza Silva, o engenheiro do projeto,

referente

ao

projeto

do

autor,

Sr.

Carlos

de

Oliveira

Dias,

que

após

informar

que

o

referido

projeto

foi

aprovado,

também

constou:

“
A

OBRA

REALIZADA

NA

REDE

DE

DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE

DEVERÁ

SER

INCORPORADA

PELA

CEMAT
.

Para tanto

será

necessário

fornecer-nos,

quando

do

Pedido

de

Vistoria,

os

seguintes

dados

e

documentos

que

serão

utilizados

na

elaboração

do

Contrato

de Incorporação de rede particular:”

Também se verifica da petição protocolada pela Energisa em 5

de outubro de 2017, fls. 302, id. 113165493,
que a incorporação da rede

construída pelo autor apelado se daria em 2017
.

Veja

o

fragmento

do

pedido

da

requerida,

aqui

apelante:

“Por

conta

de

citadas

determinações

setoriais,

a

Requerida

TEM, ENTÃO, ATÉ O FIM DO ANO DE 2017 PARA PROCEDER À

INCORPORAÇÃO

DOS

RAMAIS

(FAZENDA

CRUZEIRO

I

E

II

E

FAZENDA

BURITIS)

de

titularidade

dos

consumidores aos ativos da

concessão –
COMO NO CASO DO REQUERENTE
.” (grifei).”

Dispositivo.

Por

todo

o

exposto,

peço

vênia

ao

douto

Relator,

mas

acompanho

a divergência
para desprover

o

recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

O eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
deu provimento
ao recurso da Energisa para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, enquanto que o 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, abriu divergência para
negar provimento
ao apelo e manter a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pelo aqui apelado, majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 20%, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, sendo acompanhado pela 1º vogal, Des. Desa. Serly Marcondes Alves.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido, onde, desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, sobretudo pelo entendimento que lancei no RAC N. 0004895-61.2015.8.11.0045, onde, por maioria restou assim decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA - VALOR PAGO PELO AUTOR PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, sua irresignação acerca da não aplicação da Resolução de n.º 223/2003 da ANEEL, não deve ser conhecida, uma vez que se trata de inovação recursal. Tanto é assim que, da leitura da sua contestação (id. 112436499), em nenhum momento a requerida, ora apelante, menciona que, na hipótese, para o ressarcimento dos valores pleiteados na inicial, deveria ser observado o disposto no artigo 37 da Resolução de n.º 414/2010. 2
. Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, “é evidente que a não restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva”, o que não se pode admitir, ainda mais no caso dos autos, no qual o autor, ora apelado, demonstrou que a requerida, ora apelante, aprovou o projeto, bem como comprovou os gastos despendidos para a construção da rede elétrica.
3. Também, não há que se falar que, antes do limite estabelecido no Decreto de n.º 9.357/2018, o ressarcimento não pode ser perseguido pelo autor, ora apelado, haja vista que, no supramencionado decreto, não há qualquer menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. 4. Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor a ser ressarcido, assiste razão à requerida, ora apelante, para que não seja do reembolso, mas, sim da sua citação, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil.”
(TJ-MT 00048956120158110045 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) – sem destaque no original

Na hipótese em debate,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Rede Elétrica nº 0001948-32.2012.8.11.0015, Código 167106 -, pelo MM Juiz de Direito, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que a condenou
ao
“pagamento do que for apurado, por simples cálculo matemático, com base no que foi efetivamente gasto com o projeto aprovado junto a ela (fls. 58/217), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com juros de mora de 1% a.m., desde a citação”
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do montante da condenação.

Em suma, a concessionária sustenta que a rede elétrica construída pelo apelado
CARLOS DE OLVEIRA DIAS
possui tensão de fornecimento superior a 13,8KV, sendo indevido, portanto, o reembolso da quantia por ele gasta (R$120.000,00), eis que superior a 2,3 kV estabelecida pela Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL, a qual aplica-se na espécie, de modo que o ressarcimento a ser efetuado deve obedecer os parâmetros ali definidos.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o não conhecimento da Apelação, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 113165495 – págs. 75/83).

No que diz respeito à preliminar, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator pela sua rejeição, eis que desde a contestação a concessionária traz à baila os pontos deduzidos em sede de apelação.

Quanto ao mérito, mantenho o entendimento no sentido de que, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da concessionária de energia elétrica, o ressarcimento deve ser integral, uma vez que o apelado instalou às suas expensas, em suas propriedades rurais, as redes de energia elétrica, de responsabilidade da requerida apelante.

Ademais, como
muito bem sopesado pelo 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges,
no id. 113165482,
fls. 66
, consta a Carta nº 10193/2011/X-GST-OBRAS/CEMAT, assinada por
Gerson Domingues de Miranda
, Gerente de Serviços Técnicos/Obras da Cemat, expedida em 03 de junho de 2011 para o Sr.
Valdiney de Souza Silva,
o engenheiro do projeto, referente ao projeto do autor, Sr.
Carlos de Oliveira Dias
, que após informar que o referido projeto foi aprovado, também constou:

“
A OBRA REALIZADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE DEVERÁ SER INCORPORADA PELA CEMAT
. Para tanto será necessário fornecer-nos, quando do Pedido de Vistoria, os seguintes dados e documentos que serão utilizados na elaboração do Contrato de Incorporação de rede particular
:”

Também se verifica da petição protocolada pela
Energisa
em 5 de outubro de 2017, fls. 302, id. 113165493,
que a incorporação da rede construída pelo autor apelado se daria em 2017
.

Veja o fragmento do pedido da requerida, aqui apelante:

“
Por conta de citadas determinações setoriais, a Requerida
TEM, ENTÃO, ATÉ O FIM DO ANO DE 2017 PARA PROCEDER À INCORPORAÇÃO DOS RAMAIS (FAZENDA CRUZEIRO I E II E FAZENDA BURITIS)
de titularidade dos consumidores aos ativos da concessão –
COMO NO CASO DO REQUERENTE
.” (grifei).

Não bastasse isso,
a carta de n.º 400104236/GER/CEMAT (id. 113165482 – pág. 20, enviada pela concessionária ao requerente, ora apelado), atesta que cumpria à requerida, ora apelante, restituir os valores despendidos pelo requerente, ora apelado, com a construção da rede elétrica.

Assim, sem maiores delongas e com todas as vênias ao eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência para
negar provimento ao apelo e manter a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pelo aqui apelado
.

Por aplicação da regra do §11º, do art. 85, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)

VOTO-VISTA
.

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor análise da controvérsia.

Pois bem.

O cerne da questão reside em saber se a indenização pleiteada pelo requerente, ora apelado, em face da requerida, ora apelante, a título de ressarcimento de despesas com a construção de rede de energia elétrica rural é devida ou não.

O relator, ao argumento de que a potência instalada pelo requerente, ora apelado, superaria os limites do Programa Luz para Todos, deu provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O 1º vogal, por sua vez, após pedido de vistas, abriu divergência e desproveu o recurso, mantendo a sentença de procedência, uma vez que, independentemente da potência instalada, a requerida, ora apelante, já havia se comprometido a ressarcir o requerente, ora apelado, conforme expressamente consignado em carta enviada ainda na época do projeto.

Nesse contexto, com a vênia do Relator, não prospera a irresignação recursal.

Isso porque, como bem salientado pelo voto divergente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente da carta de n.º 400104236/GER/CEMAT (id. 113165482 – pág. 20, enviada pela concessionária ao requerente, ora apelado), extrai-se claramente que cumpria à requerida, ora apelante, restituir os valores despendidos pelo requerente, ora apelado, com a construção da rede elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da carta de n.º 400104236/GER/CEMAT (id. 113165482 – pág. 20),
in verbis
:

“Informamos, outrossim, que a Resolução ANEEL Nº 414/210 prevê ainda, a possibilidade do atendimento ser custeado pelo próprio interessado, caso em que deverá manter contato com a concessionária, confirmando formalmente o interesse em antecipar o atendimento mediante o Aporte de Recursos
Reembolsáveis
e solicitando a elaboração de levantamentos e orçamentos detalhados.

Poderá ainda V.Sª, optar pela execução da obra através de terceiro legalmente habilitado, desde que haja prévia aprovação do projeto elétrico por esta concessionária.
Em ambos os casos, os recursos serão restituídos pela empresa
até o mês previsto para o término do Programa Luz para Todos, ou 90 dias após a energização da unidade consumidora, prevalecendo o que ocorrer por último.”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação lançada neste apelo, da leitura da contestação apresentada (id.
113165491
– págs. 17 a 34), constata-se, como já observado pelo 1º Vogal, que a requerida, ora apelante, apenas defendeu a tese de que o requerente, ora apelado, não faria jus ao reembolso dos valores despendidos no momento do ajuizamento da ação, o que deveria ocorrer até o final do ano de 2014, nada mais.

Em outras palavras, a requerida, ora apelante, sequer contrapôs-se ao pedido de ressarcimento formulado pelo requerente, ora apelado, limitando-se a deduzir em contestação, que o prazo para tanto ainda não havia expirado.

Acerca do que foi mencionado, transcrevo os excertos dos fatos narrados e do pedido formulado na contestação:

“23. No caso em referência, observando-se o disposto no art. 11, §1º da Resolução 223/03, em consonância com o art. 1º do Decreto 7.250/11, verifica-se que o prazo para eventual eletrificação da propriedade do Requerente, sem ônus para este, seria o da concretização da universalização da região, o que só ocorrerá no final de 2014.

24. Portanto, é certo que eventual exigência de ressarcimento dos valores despendidos com a implantação das redes elétricas não é exigível no presente momento, razão pela qual não merece prosperar o pleito do Requerente.

(...).

IV. DO PEDIDO

64. Ante o exposto, a Requerida pede digne-se V. Exa. de julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Requerente na demanda,
tendo em vista a inexistência de dever legal da Requerida de ressarcir o Requerente pela obras realizadas na rede elétrica
no presente momento
.”
(grifo nosso).

Ainda, diferentemente do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, ao julgar procedente a demanda, o Juiz sentenciante não desconsiderou a Resolução de n.º 414/2010, mas, tão somente observou os requisitos estabelecidos em seus artigos 40 e 41, haja vista que:

i) conforme o projeto elétrico aprovado pela concessionária de id. 113165482 – págs. 17 a 18, a carga instalada na unidade consumidora do imóvel rural do requerente, ora apelado, não ultrapassa 50 kW; e

ii) não restou demonstrado pela requerida, ora apelante, o acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.

A propósito, vejamos o que dispõem os artigos supramencionados:

“Art. 40.

A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:”

“Art. 41.

A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.”

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e acompanho na íntegra o voto-vista do eminente 1º Vogal Desembargador Guiomar Teodoro Borges, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da requerida, ora apelante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022